Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0714420-68.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47210657) que, em ação indenizatória c/c obrigação de fazer proposta por F.S.P.B. em desfavor de F.S.O.D.B.L., julgou improcedentes os pedidos formulados, em razão de restrição de uso da plataforma por menores de 13 anos. Doravante, a parte apelante peticiona nos autos (id. 51799323) manifestando a desistência do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela homologação do pedido de desistência do recurso (id. 52108204). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator